Tribunal: TJBA
Processo: 8000964-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000964-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: CAROLINE COSTA DA ROCHA

Advogado(s)
:
HUGO MUNIZ DE PINHO NETO

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS POR ADESÃO. REAJUSTES ABUSIVOS. LIMITE DE ÍNDICE DA ANS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão do MM. Juízo da 5ª Vara das Relações de Consumo da comarca de Salvador que deferiu tutela de urgência, determinando o recálculo das mensalidades de plano de saúde da autora
CAROLINE COSTA DA ROCHA
, limitando os reajustes ao índice da ANS aplicável a planos individuais/familiares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em contrato coletivo por adesão, é legítimo limitar os reajustes anuais ao índice da ANS para planos individuais/familiares, quando a operadora aplicou valores superiores, e se a decisão de tutela de urgência que fixou tal limitação deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. O deferimento da tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC.

4. A autora comprovou potencial abusividade nos reajustes aplicados, demonstrando aumento expressivo de R$ 839,68 para R$ 1.453,30, configurando verossimilhança da alegação.

5. A imposição de limite baseado no índice da ANS preserva o equilíbrio contratual e protege a saúde e a subsistência do consumidor.

6. A jurisprudência consolidada reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor em contratos coletivos atípicos, admitindo tratamento similar ao individual quando há indícios de abusividade ou número reduzido de beneficiários.

7. O risco de irreversibilidade para a operadora é mitigado pelo depósito em juízo, garantindo eventual recomposição de valores, revelando proporcionalidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "Em contratos coletivos por adesão, a limitação provisória de reajustes abusivos ao índice da ANS para planos individuais/familiares é admissível, quando evidenciada desproporcionalidade nos aumentos e risco à manutenção do contrato, sem causar prejuízo irreversível à operadora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, IV e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI n.º 8052974-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, DJE 21/05/2024; TJBA, AI n.º 8039682-05.2023.8.05.0000, Rel. Desª Maria do Rosário Passos Calixto, Segunda Câmara Cível, DJE 16/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000964-31.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
; Agravada:
CAROLINE COSTA DA ROCHA
;

ACORDAM
os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator